Tribunal: STF
Processo: ARE 1589962
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Glayson de Mora Gandra contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA -  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO SUJEITO PASSIVO IMEDIATO - ENTENDIMENTO DIVERSO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE FIXOU A COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR PARA O JULGAMENTO DO DELITO PREVISTO NO ART. 322 CPM – ADOÇÃO DO MESMO ENTENDIMENTO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 7).

No recurso extraordinário (e-doc. 8), sustenta-se violação ao artigo 125, § 5º, da Constituição da República.
Alega, em síntese,  que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) deve ser julgado pelo Conselho de Justiça, pois o bem jurídico tutelado é a Administração Pública, e não o civil. Argumenta que a competência do juiz singular prevista no art. 125, § 5º, da CF não se aplica quando o Estado é a vítima direta, sendo a experiência dos oficiais indispensável para preservar a hierarquia e a disciplina militares.
Ao final, requer
“(...) seja admitido e processado o presente recurso extraordinário, a fim de que o Supremo Tribunal Federal a ele dê provimento, vindo, em consequência, a reformar a r. decisão constante do evento 34 (autos de 2ª instância), proferida pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, para garantir a competência constitucional para processar e julgar o crime de violência arbitrária, ao Conselho de Justiça, por ser a vítima deste ilícito a administração pública.”

Examinados os autos, decido.
Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o recorrente, 1º Sgt PM Glayson de Moura Gandra, foi denunciado pela prática, em concurso, dos crimes de violência arbitrária e lesão corporal leve (artigos 322 do CP e 209, caput, do CPM). 
O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, ao julgar recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, fixou a competência do juiz singular para processar e julgar o delito de violência arbitrária.
Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:

“Após examinar cuidadosamente o caso posto em análise, mantenho firme o meu entendimento no sentido de que o crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP comum, localizado no Título “Dos Crimes Contra a Administração Pública”, quando praticado por policiais militares, fixa a competência do Conselho de Justiça (especial ou permanente) para o processamento e o julgamento, porquanto a Administração Pública é, na hipótese, o sujeito passivo imediato, enquanto que a pessoa física prejudicada é o sujeito passivo mediato ou secundário.
Nesse contexto, ouso afirmar que tal entendimento encontra amparo na doutrina e em parte da majoritária jurisprudência dos tribunais do Brasil afora.
Contudo importa observar que, em recentes decisões monocráticas, algumas, inclusive, colacionadas aos autos correlatos pelo Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal (STF) reformou acórdãos desta colenda Câmara Julgadora, firmando o entendimento de que a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária é do juiz singular.
Nesse sentido, colaciono, por oportuno, recente decisão da Suprema Corte sobre o tema:
(...)
Desse modo, apesar de possuir entendimento firme sobre o tema, no mesmo sentido daquele apresentado pela defesa do militar, reconheço que a posição do STF já constitui paradigma, não só para esta, mas para decisões futuras, e o prolongamento da discussão poderia gerar, inclusive, a indesejada prescrição da pretensão punitiva.
Com essas considerações, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão primeva e fixar a competência do juiz singular para processar e julgar o delito de violência arbitrária tipificado no art. 322 do CP comum.” (e-doc. 7)

Com efeito, o entendimento explicitado no acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que assenta ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis. Vide:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ART. 125, § 5º, DA CF. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUÍZES DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR, SINGULARMENTE, AS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES, NADA DISPONDO ACERCA DO JULGAMENTO DESSAS AÇÕES PELO COLEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III - O art. 125, § 5º, da Constituição Federal, determina que ‘compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares’, nada dispondo acerca do julgamento dessas ações pelo colegiado. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido” (ARE 715817 AgR, Relator Min.  RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-25-02-2013).

“’HABEAS CORPUS’ – CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, “a”) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 93.076, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 30.10.2014).

Anote-se que para a Justiça Militar dos Estados, a Constituição Federal estabelece, no artigo 125, § 5º, dois tipos de competências: a do juiz singular, para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis e ações relacionadas a atos disciplinares, e a residual do Conselho de Justiça, que abrange os demais crimes militares, in verbis: 

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. 
§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.” (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Cite-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos ao aqui discutido: RE 1.544.190/MG. Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/9/25; RE 1.550.313, minha relatoria, DJe de 21/5/25; RE 1.547.255/MG, minha relatoria, DJe de 15/05/2025; RE nº 1.537.896/MG, Min. Flávio Dino, DJe 2/4/25; ARE 875.480, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/4/15; ARE 807.231, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5/5/14; e ARE 679.680, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 14/4/2014.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente